Tribunal: TJSP
Processo: 0008057-62.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
COMPETÊNCIA. Reconhecida a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, cuja jurisdição abranja os processos oriundos da Comarca de origem, para apreciação e julgamento do feito, uma vez que o valor da causa é inferior àquele previsto no caput do artigo 2o da Lei no 12.153/09. Determinada a remessa ao Primeiro Grau.
RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação.